Tribunal: TCU
Processo: 008.421/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900252024, modalidade Pregão e Uasg 389337 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial.)

Inteiro teor:
Acórdão 6504/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90025/2024, conduzido pelo Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro (COREN-RJ) para contratação de serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com valor estimado de R$ 3.912.494,40. Considerando que o representante alegou, em síntese, a desclassificação indevida de sua proposta e a violação ao princípio da isonomia, sustentando que a empresa vencedora teria cometido o mesmo erro que motivou sua desclassificação, sem sofrer a mesma penalidade; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade; considerando que, em análise das informações e documentos apresentados pelo COREN-RJ em resposta a oitiva, a AudContratações verificou que a desclassificação da representante não se deu por um erro técnico pontual e isolado, mas sim por um conjunto de inconsistências técnicas recorrentes que se mantiveram mesmo após a concessão de oportunidades para correção; considerando que restou demostrado ainda que a representante, ao tentar corrigir os erros apontados, acabou por introduzir novas falhas e alterar parâmetros da planilha que não poderiam ser modificados, não logrando demonstrar de forma consistente a viabilidade (exequibilidade) de sua proposta, o que configura motivo legal para a desclassificação, conforme o art. 59, inciso IV, da Lei no 14.133/2021; considerando, portanto, que a premissa de tratamento desigual não se sustenta, uma vez que a situação da representante difere fundamentalmente da situação da empresa vencedora, cuja proposta foi julgada consistente pela Administração; considerando que a diligência realizada confirmou também que o agente de contratação responsável pelo certame é servidor efetivo do quadro permanente do COREN-RJ, atendendo às exigências do art. 8o da Lei no 14.133/2021, e que todos os pontos levantados na representação foram devidamente esclarecidos, permitindo uma decisão de mérito pela improcedência da representação; considerando que o contrato decorrente do certame já foi assinado e os respectivos serviços iniciados em 2/7/2025; e considerando os pareceres uniformes da unidade técnica, pela improcedência da representação; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso III, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno; e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer da representação e, no mérito, considerá-la improcedente; b) informar o teor deste acórdão e das instruções às peças 10 e 25 ao Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro e ao representante; e e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.421/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Luiz Carlos Penner Rodrigues da Costa (OAB/RJ 225141) e Fabio Leone Machado (OAB/RJ 116161), representando Luiz Saint Clair da Silveira Neto; Fabia Suzana Abreu dos Santos Souza (OAB/RJ 159773), Jose Luiz Baptista de Lima Junior (OAB/RJ 126196) e outros, representando Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.